Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0733336-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDLAINE CRISTINA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, serem apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica da interessada, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Destarte, concedo o derradeiro prazo de 15 dias à parte impetrante para recolher as custas inicias ou comprovar documentalmente a necessidade da gratuidade de justiça. Concedo o mesmo prazo para a parte impetrante coligir aos autos instrumento de mandato que concede poderes ao causídico que subscreve a inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora